Tribunal: TJMT
Processo: 1009766-43.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009766-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA - CPF: 036.347.961-97 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA
–
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
FORA DO PRAZO LEGAL
– REALIZAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR
A 24 HORAS NÃO ACARRETA NULIDADE DA PRISÃO PREVENITVA
– JULGADOS DO STJ E STF
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL

–

ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

–

IMPROCEDÊNCIA
–

PACIENTE REINCIDENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
TESE DE INVASÃO DE DOM
ICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – ESPOSA DO PACIENTE AUTORIZ
OU
A ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS
–
SUSPOSTA TORTURA POLICIAL

NÃO COMPORTA
AXAME NA VIA ELEITA
–

EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER
APURADA
NA INSTÂNCIA COMPETENTE
–
ORDEM DENEGADA.

1.

“A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.”

(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021)
.

2.
Prisão preventiva decretada alicerçada em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, circunstâncias que permitem a aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
A aleg
ação de v
iolação
de domicílio por ingresso dos agentes policiais na residência do paciente
não procede, tendo em vista que a entrada foi autorizada pela esposa do paciente, conforme
afere-se
do depoimento
d
a mesma
.

4
.
A alegação de tortura pelos
policiais
durante a
prisão do paciente, revela a possibilidade do cometimento
de
infração criminal por parte de agentes públicos, cu
ja apuração
exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir sua apreciação na via eleita
.

5
. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ADRIANO DE SOUZA LIMA DA COSTA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante alegou que há necessidade do relaxamento da prisão preventiva, eis que a audiência de custódia foi realizada 48 (quarenta e oito) horas após a segregação, o que estaria em desconformidade com o artigo 306, § 1º c/c 310, caput, do Código de Processo Penal.

Verbera que a prisão em flagrante do paciente se deu após invasão de domicílio que teve por fundamento “denúncias anônimas” e suposta “autorização de ingresso”, fato não documentado por escrito, por vídeo, ou testemunha, motivo que impõe a declaração de ilicitude das provas obtidas.

Pleiteia também a ilicitude das provas sob a alegação de tortura policial sofrida pelo paciente e, ainda, sustenta inexistirem provas de materialidade e indícios de autoria do delito.

Por fim, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é carente de fundamentação idônea, requerendo, por esses motivos, a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, o que almeja ver confirmado no mérito.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 209635682).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Marcos
Regenold
Fernandes (ID n. 209651655).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 211361672).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (ID n. 213955190).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos
para sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Adriano de Souza Lima da Costa
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
07/04/2024, em decorrência, em tese, de ter cometido o crime previsto no art.
16 da Lei nº 10.826/2003.

De
proêmio,
embora o impetrante alegue
haver
necessidade de
relaxar
a prisão preventiva
do paciente
, eis que a audiência de custódia foi realizada
48 (quarenta e oito) horas após a segregação
,
entend
o
que o mero atraso na realização do ato, não
tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar
, posto que
na ocasião a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Pena
l.

Nesse contexto, eis o entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
in
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

3. Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de revogação da prisão preventiva.

4. A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(
AgRg
no HC n. 675.620/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.)
”
.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2
. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021).
”
.

De outro
norte
,
no tocante à ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, é
fulcral ressaltar que a tese não se sustenta.

Nesse contexto,
exsurge
do
Auto de Prisão em Flagrante
nº 1001651-91.2024.8.11.0013
que a Autoridade Coatora

em audiência de custódia realizada, em
07/04/2024,
converteu
a prisão em flagrante em preventiva
visando reestabelecer a ordem pública, demonstrando estar presente a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
A propósito, vejam-se trechos do
decisum

que decretou a prisão do paciente:

“Primeiramente é imperioso salientar que a pena máxima imposta aos crimes aqui apurados é superior a 4 (quatro) anos, consoante art. 313, I
do CPP
.

Há indícios de autoria constatada pela oitiva dos Policiais Militares que foram testemunhas e participaram das diligências (ID nº 151670593, 151670595) e da companheira do custodiado, Sra. Cristiane (ID nº 151670597) que afirmou que “sabia que o seu companheiro tinha uma arma de fogo, pois ele havia lhe mostrada uma fotografia dela”. A materialidade resta comprovada, a princípio, diante do boletim de ocorrência (ID nº 151670340), auto de prisão em flagrante (ID nº 151670339) e termo de exibição e apreensão (ID nº 151670594).

Ademais, conforme anexos a este decisum, o custodiado tem extensa lista de processos criminais em curso bem como, no momento da prisão, estava cumprindo pena em regime semiaberto, conforme execução de pena indicada no sistema SEEU (número único 0001240-56.2010.8.11.0013), também anexa.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum
libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa na prática de furtos no comércio local, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

Isso porque no dia 2.4.2024 (há menos de uma semana) o custodiado foi preso em flagrante (
Pje
nº 10015834420248110013), momento em que lhe foi concedida liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas da prisão.

Reste evidente, portanto, o desrespeito às normas processuais penais e a elevada probabilidade de reiteração delitiva no caso.

O indiciado tem outras ocorrências policiais pela prática de outros crimes, inclusive com o emprego de violência, o que indicam o perigo à sociedade e paz da comunidade se colocado em liberdade nesse momento.
”
– destaquei
.

Ademais, conforme exposto pela autoridade coatora, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o paciente possui o Executivo de Pena nº 0001240-56.2010.8.11.0013, onde figura como condenado à pena de 31 (trinta e um) anos e 11 (onze) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes de roubo e homicídio.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, visto que a reiteração criminosa do paciente constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar, com base na necessidade da garantia da ordem pública.

O Código de Processo Penal de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Por es
se
ângulo
,
eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – REALIDADE –
MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS E EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO

– REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A decretação e manutenção da prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
”

(N.U 1000687-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

– negritei.

Sobre outra visão
, em que pese a Defesa alegue nulidade da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou justa causa, extrai-se dos autos a inexistência da tese sustentada, posto que, consta que a polícia, recebeu denúncias anônimas, indicando que o paciente
“estaria em posse de uma arma de fogo no local amplamente conhecido como – boca da Cris, cuja proprietária é sua namorada, (...) e que ele teria recebido a referida arma de fogo da Facção Criminosa Comando Vermelho, com a missão de executar uma pessoa na cidade de Pontes e Lacerda.”
.

Outrossim, constata-se do depoimento prestado na delegacia pela Sra. Cristiane Oliveira da Silva, esposa do paciente, que ela teria autorizado a entrada da guarnição policial em sua residência.

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar
de
diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelou-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Em situações tais,
aplicável a

jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO. 1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre. 2. O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente. Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio. 3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil de 1988. 4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada. 5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
”

(STJ - HC: 545661 DF 2019/0341369-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2020)
.

Na sequência, eventuais excessos cometidos por policiais militares enseja a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de, isoladamente, tornar ilegal a prisão em flagrante, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – IMPERTINÊNCIA [...].
Eventuais agressões praticadas pelos policiais após o suposto cometimento do crime
de roubo majorado tentado, pelos pacientes e seus comparsas,
não teriam o condão de desconstituir o estado de flagrância e muito menos a necessidade da segregação instrumental, na medida em que seriam fatos independentes, a serem apurados em procedimentos diversos.
[...]”
(TJ-MT 10205326320218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2021)
.

Além disto, a matéria exige dilação probatória, providência vedada na via estreita da ação mandamental, especialmente, porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir que
“se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do ‘habeas corpus’ que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada pel
a
Defesa de
ADRIANO DE SOUZA
LIMA
DA COSTA.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriano de Souza Lima da Costa,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Emerge dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003.

Em resumo, afirmou que há necessidade do relaxamento da prisão preventiva, eis que a audiência de apresentação foi realizada 48 (quarenta e oito) horas após a segregação, o que estaria em desconformidade com o artigo 306, § 1º c/c 310,
caput
, do Código de Processo Penal.

Asseverou que a prisão em flagrante do paciente se deu após invasão de domicílio que teve por fundamento “denúncias anônimas” e suposta “autorização de ingresso”, fato não documentado por escrito, por vídeo, ou testemunha, motivo que impõe a declaração de ilicitude das provas obtidas.

Pleiteia também a ilicitude das provas sob a alegação de tortura policial sofrida pelo paciente e, ainda, sustenta inexistirem provas de materialidade e indícios de autoria do delito.

Ainda, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é carente de fundamentação idônea, requerendo, por esses motivos, a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, o que almeja ver confirmado no mérito.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista Marcos Regenold Fernandes (id. 209651655).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 211361672).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta extensão pela denegação (id. 213955190), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
1.
RELAXAMENTO DA PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA 48 HORAS APÓS A SEGREGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUÍZO PLANTONISTA DESIGNOU A AUDIÊNCIA DENTRO DO PRAZO DE 24 HORAS. RESOLUÇÃO N. 213 DO CNJ.
2.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOMICILIAR. IMPROPRIEDADE DO WRIT. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
3.
NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE DEMANDAM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLEITO NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DESTE WRIT.
4.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

Em judicioso voto o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
concedeu a ordem
, por entender flagrante ilegalidade suportada pelo paciente, em razão da violação do artigo 310 do Código de Processo Penal, resta superada as demais teses arguidas na impetração.

Pois bem.

Em síntese, o paciente
Adriano de Souza Lima Costa
, foi preso em flagrante delito em 05 de abril de 2024, às 13h47min, sendo conduzido à Delegacia de Polícia da cidade de Pontes e Lacerda, em decorrência, em tese, do delito tipificado no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003.

Após, a Polícia Judiciária Civil juntou a comunicação da prisão em flagrante no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE), às 19h:38min.

Em 06 de abril de 2024, a autoridade judicial apontada como coatora proferiu despacho designando a audiência de apresentação para o dia 07 de abril de 2024, às 10h:00min, com fundamento no
“art. 310 do CPC e no Provimento n. 12/2017 – CM, observadas as disposições da Resolução n. 357/2020 do CNJ”
.

Ao ser realizada a audiência de apresentação, a autoridade judicial apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, visando reestabelecer a ordem pública, sustentando estar presente a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
, o paciente foi preso em flagrante delito, acusado de porte ou posse irregular de arma de fogo, em 05 de abril de 2024 e comunicado no mesmo dia, à autoridade coatora apenas realizou a audiência de custódia no dia 07 de abril de 2024, decorrendo o período, aproximado, de 38 horas após a comunicação da detenção, entendo que não afrontando o artigo 310 do Código de Processo Penal, eis que consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a mera ausência de submissão do paciente na audiência de apresentação e/ou a demora na realização do ato não configuram ilegalidade, tampouco conduzem à automática revogação ou relaxamento da sua prisão em flagrante, mormente porque foi convalidada sua situação prisional, pelo preenchimento dos requisitos e pressupostos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e devidamente respeitados os princípios e garantias constitucionais aplicáveis à espécie.

Veja-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida a custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e cabível a custódia provisória.
CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA.

A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal.

(STF - HC: 193068 MG 0106104-29.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/01/2021) Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2.
A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC: 198896 PR 0049571-16.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 12/08/2021) Destacamos

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação de liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao juízo de origem.”
(Recurso em Habeas Corpus n. 119.091/MG. Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta turma. Data da publicação no DJe 12-12-2019).

Quanto ao mérito, no tocante ao pedido de reconhecimento violação domiciliar, contrário ao alegado pelo paciente, os policiais militares afirmaram que
“ao chegar no local, a equipe teve sua entrada franqueada pela proprietária Cristiane”
(id. 211361671).

Neste contexto, adentrar em um exame aprofundado da tese do ingresso domiciliar impõe o exame das circunstâncias fáticas em que se deram a cena criminosa, o que é inviável na via estreita deste
mandamus
.

Neste contexto, considerando que a análise dessa alegação exigiria dilação probatória, o que não se admite no rito célere e sumário do habeas corpus, o pleito não deve ser conhecido.

Sobre as eventuais agressões sofridas pelo paciente, impende destacar que a
“[...] alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita [...]”
.

Por fim, foi devidamente determinada pelo juízo plantonista a expedição de ofício para apuração de eventual excesso na abordagem policial.

Quanto à ausência de fundamentação e dos requisitos para a custódia, ao reverso do alegado pela defesa, o decreto segregatício está devidamente amparado em elementos idôneos e concretos, conforme se extrai do seguinte fragmento,
in verbis
:

“[...] Ademais, conforme anexos a este decisum, o custodiado tem extensa lista de processos criminais em curso, bem como, no momento da prisão, estava cumprindo pena em regime semiaberto, conforme execução de pena indicada no sistema SEEU (número único 0001240-56.2010.8.11.0013), também anexa.

Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa na prática de furtos no comércio local, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo.

Isso porque no dia 2.4.2024 (há menos de uma semana) o custodiado foi preso em flagrante (Pje nº 10015834420248110013), momento em que lhe foi concedida liberdade provisória com a imposição de cautelares diversas da prisão.

Resta evidente, portanto, o desrespeito às normas processuais penais e a elevada probabilidade de reiteração delitiva no caso.

O indiciado tem outras ocorrências policiais pela prática de outros crimes, inclusive com o emprego de violência, o que indicam o perigo à sociedade e paz da comunidade se colocado em liberdade nesse momento. [...]

Desta forma, convém acentuar, que o
decisum
apresentou fundamentação concreta e suficiente a justificar a prisão da paciente, eis que fundamentado na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva e, também, na garantia da ordem pública, de modo a evitar a intimidação vítimas e testemunhas, além de ser suspeito de prática de vários delitos na comarca.

Portanto estaria presente os requsisitos da garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho: ‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.” (“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(“Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803).

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto comportamento intimidador do paciente, além de ser suspeito da prática de vários delitos, envolvimento com a reiteração criminosa.

O Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, com os fundamentos acima,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Adriano de Souza Lima da Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024